Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523 E ART. 525 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Preliminar de inadequação da via eleita. Verificado que a decisão recorrida foi proferida em cumprimento de sentença, cabível o manejo do agravo de instrumento para dela recorrer, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de intempestividade. Verificado que o recurso de agravo de instrumento fora interposto no prazo de 15 úteis após a ciência da decisão recorrida registrada pelo PJE, não há ensejo para se reconhecer a intempestividade do recurso.
3. A teor do disposto nos arts. 523 e 525 do CPC/2015, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sobrevindo de modo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para impugnação.
4. Verificado que, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, não houve a intimação do executado para o cumprimento voluntário da obrigação, cabível a reforma da decisão que deu sequência aos atos de execução, para se determinar a intimação da parte executada a fim de cumprir voluntariamente a obrigação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido.